Tribunal: STF
Processo: HC 255817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silas Rodrigues dos Santos em favor de Joel Estulano contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 967.582/RS.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 15 anos de reclusão, pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, corrupção de menor e comércio ilegal de arma de fogo, tendo tido a apelação provida para que se reabrisse a fase instrutória. (eDOC 20)



    O impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 2 anos.



    Sustenta não ser razoável essa duração, pois, “ainda que tenha prolatado sentença, esta anulada por cerceamento a defesa, onde desde o início a defesa solicitou acesso integral, não dando causa ao atraso processual”. (p. 3)



    Afirma que os crimes de que acusado o paciente não empregam violência e grave ameaça, não colocando em risco a ordem pública. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 18.3.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A origem informou que o processo aguarda a apresentação de memoriais pela defesa dos réus. (eDOC 28, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O teor do ofício acostado aos autos em 12/12/2024, proveniente da instância ordinária, assinala que (fl. 376):



    [...] Interpostos recursos de apelação, esses foram julgados, ocasião em que parcialmente providos ‘para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução e concessão de acesso às defesas dos réus à integralidade dos arquivos e mídias decorrentes da quebra de sigilo e interceptações telefônicas judicialmente deferidas’. Contudo, até o presente momento, os autos não retornam ao Juízo. Nesse sentido, o Juízo aguarda o retorno para adoção das medidas necessárias sem observância ao decidido em Instância Superior [...].



    Diante de tal cenário, não percebo desídia ou paralisação indevida do processo por culpa do Judiciário ou do Ministério Público. As instâncias de origem apenas seguem os ditames legais, haja vista tratar-se de cinco réus que, em tese, praticaram crimes de naturezas diversas, o que demanda múltiplas diligências para estruturar os autos originais. Portanto, mostra-se razoável e proporcional a maior dilação temporal para a análise do feito, diante da complexidade do caso em tela”. (eDOC 20, p. 4)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, Min. rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, Min. rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Como descrito na inicial e referido nas informações, a denúncia foi recebida em maio de 2023, a sentença prolatada em abril de 2024, a apelação julgada em outubro de 2024 e, atualmente, encontra-se encerrada a nova instrução.



    Não se percebe um andamento moroso, especialmente para processo em que há pluralidade de réus (5) e atos criminosos (4).



    Por fim, recordo que a Lei 13.964/2019 previu remédio específico para a situação: a reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), a ser realizada pelo juízo originário.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente